Tribunal: TJMT
Processo: 1021444-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021444-94.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DEIVISON LEITE DA SILVA - CPF: 044.314.181-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINARA ALINE OLIVEIRA SILVA - CPF: 057.419.611-00 (VÍTIMA), RHAYLLA LUIZA SCAPINI - CPF: 050.715.281-69 (RECORRENTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA (RECORRENTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO CORREIA RIBEIRO - CPF: 061.038.361-23 (RECORRENTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DENILSON LEITE DA SILVA - CPF: 044.314.201-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON LEITE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON APARECIDO SILVA KINSEL - CPF: 016.274.001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE SOUSA DE JESUS - CPF: 043.086.421-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCIEL FERREIRA MELO NETO - CPF: 014.708.991-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO FERNANDES DE FREITAS - CPF: 739.230.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1021444-94.2020.8.11.0000

RECORRENTE: RHAYLLA LUIZA SCAPINI, CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA, JOAO PAULO CORREIA RIBEIRO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO QUE APONTA PARA A PARTICIPAÇÃO DOS RECORRENTES NO DELITO – CONFISSÃO QUALIFICADA DE UM DOS ENVOLVIDOS – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE AFASTAR A SUBMISSÃO DOS AGENTES AO TRIBUNAL DO JÚRI – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MEDIDA EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.

Havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, nomeadamente pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo e pela confissão qualificada de um dos envolvidos, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“
Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular”
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP).

Não se pode subtrair do Conselho de Sentença a análise das qualificadoras quando, à vista das provas existentes, não se mostrar extreme de dúvidas a impertinência delas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1021444-94.2020.8.11.0000

RECORRENTE: RHAYLLA LUIZA SCAPINI, CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA, JOAO PAULO CORREIA RIBEIRO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por João Paulo Correia Ribeiro, Cristina Wanderleys de Souza e Rhaylla Luiza Scapini, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que os pronunciaram como incurso nas sanções do art. 121, §2o, I e IV, c/c o art. 288, ambos do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões, sustentam os recorrentes
o desacerto do
decisum
recorrido, ao argumento de que não existem indícios suficientes de autoria, os quais, por se apresentarem extremamente frágeis, não podem ser utilizados para dar sustentáculo a uma decisão de admissibilidade da acusação.

Quando não, a defesa da ré Raylla Luiza pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso de impossibilitou a defesa da vítima.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os recorrentes,
João Paulo Correia Ribeiro, Cristina Wanderleys de Souza e Rhaylla Luiza Scapini
,

a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e associação criminosa [art. 121, §2o, I e IV, c/c o art. 288, ambos do CP], em face de Thainara Aline Oliveira Silva, assim colocados na denúncia:

“Conforme se apurou, os denunciados Denilson, Deivison, Wanderson, Graciele, João Paulo, Rhaylla, Antônio, Flávio e Cristina associaram-se entre si e com uma facção criminosa identificada como Comando Vermelho com o fim de cometer crimes, tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, roubo a banco, tortura, extorsão, ameaça, homicídio.

As investigações constaram que como forma de garantir a manutenção da associação e das práticas criminosas os associados torturavam e/ou matavam quem ousasse delatar os membros e/ou as práticas delitivas.

Apurou-se que em abril de 2018 a vítima prestou depoimento da Delegacia de Polícia da cidade de Canarana, oportunidade em que delatou alguns membros da facção criminosa e a forma como era viabilizada a entrada de entorpecentes na cadeia pública daquela cidade. Por este motivo os denunciados decidiram matar a vítima.

Para garantir o homicídio os denunciados se reuniram mais cedo no dia 13/07/18 e organizaram a distribuição de tarefas.

Restou acertado que o delito seria cometido naquela noite durante uma festa em que a vítima estaria presente. Como forma de facilitar a execução do homicídio a denunciada Cristina ficou responsável por convencer a vítima a sair da festa para um local ermo para consumirem drogas. O denunciado Denilson seria o responsável por matar a vítima com disparos de arma de fogo, os denunciados Wanderson, João Paulo, Graciele, Rhaylla, Deivison e Antônio garantiriam a fuga e ocultação do denunciado Denilson, e o denunciado Flávio garantiria a disponibilização de mantimentos para manter o grupo escondido.

Mais tarde naquele dia, conforme ajustado estavam presentes na festa os denunciados Denilson, Deivison, Wanderson, Graciele, João Paulo, Rhaylla, Antônio e Cristina, e a todo momento o grupo observava a vítima.

Por várias vezes a denunciada Cristina se aproximou da vítima tentando convencê-la a se afastar do centro da festa, mas não conseguiu êxito. Em razão disso e do adiantado da hora o grupo de denunciados decidiu mudar o roteiro e executar a vítima no próprio local em que ocorria a festa.

Como forma de dificultar a futura investigação, o denunciado João Paulo trocou de blusa com a denunciada Rhaylla, sua namorada, saiu do recinto, pegou sua moto e dois capacetes e se dirigiu para um local próximo do restaurante aguardando o denunciado Denílson.

Por volta das 05:30 da madrugada do dia 14/07/18 o denunciado Denílson se aproximou da vítima com uma arma de fogo em punho enquanto ela dançava e, sem possibilitar qualquer defesa da vítima, efetuou quatro disparos, sendo que três disparos a atingiram no tórax e um disparo a atingiu no abdômen.

Ato contínuo e seguindo o plano ajustado previamente, o denunciado Denilson saiu do local carregando a arma de fogo, subiu na garupa da motocicleta conduzida pelo denunciado João Paulo, que se dirigiu para a Arena Rodeio para aguardar a chegada dos denunciados Wanderson, Graciele, Deivison e Antônio.

Concomitantemente, os denunciados Wanderson, Graciele, Deivison, Antônio e Rhaylla saíram do local da festa em fuga no carro do denunciado Wanderson (Renault Sandero), buscaram um capacete para a denunciada Rhaylla, a deixaram na casa do denunciado João Paulo, e se dirigiram para a Arena Rodeio. Ao chegarem no local combinado encontraram os denunciados João Paulo e Denílson que os aguardavam, momento em que o denunciado Denílson entrou no carro do denunciado Wanderson.

Após, os denunciados Wanderson, Graciele, Deivison, Antônio e Denílson se dirigiram para uma fazenda localizada em Campinápolis, local em que trabalha a família do casal de denunciados Wanderson e Graciele.

No dia seguinte (15/07, domingo), no horário do almoço o denunciado Deivison foi à casa do denunciado Flávio buscar os mantimentos que garantiriam a permanência no esconderijo dos denunciados Wanderson, Graciele, Deivison, Antônio e Denílson, e juntos se dirigiram à fazenda.

No dia 17/07/18 os denunciados Wanderson e Graciele retornaram à cidade de Nova Xavantina, oportunidade em que foram presos.

A vítima foi socorrida com vida, mas morreu às 09:42 hrs do mesmo dia em razão das lesões causadas pelos tiros, conforme Certidão de Óbito de fls. 30-IP. [...]”
(id. 61838969).

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o juízo de origem
pronunciou
os recorrentes pela prática do crime de homicídio qualificado consumado em face de Thainara Aline Oliveira Silva.

Conquanto neguem envolvimento com os delitos imputados, o conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal
[judicium accusationis]
permite a submissão deles ao Tribunal Popular do Júri.

O Delegado de Polícia Civil, Raphael Diniz Garcia, ao ser ouvido em juízo, consignou:

“Que naquele dia estava ocorrendo um evento festivo na ‘Praia do Sol’. Que no dia seguinte foi informado a respeito do crime de homicídio em face da vítima. Que a ofendida compunha os quadros da facção criminosa, era usuária de drogas e mantinha um relacionamento amoroso com traficantes membros da mesma facção e também da facção diversa.
Que o motivo do crime se deu em razão de a vítima ter realizado uma ‘delação’ em um processo vinculado ao Juízo de Canarana contra a facção criminosa daquela região
. Que após a intimação das partes delatadas os membros da facção criminosa tomaram conhecimento do teor do depoimento da ofendida, identificados como sendo os recorrentes Rhaylla, Cristina, Joao Paulo e os corréus Denílson, Deivison Antônio, Flavio, Graciele e Wanderson, dentro outros, e decretaram sua morte. Que a partir daí, os recorrentes e os corréus Denílson, Deivison, Antônio, Flávio, Graciele e Wanderson, ao descobrirem que a vítima estaria na festa na ‘Praia do Sol’, se reuniram e arquitetaram o plano.
Que ficou estabelecido que Cristina convidaria a vítima para usar drogas em um local ermo, oportunidade em que o executor Denílson a mataria
.
Seguindo o plano, durante a festa Cristina, vulgo ‘Tininha’, tentou retirar a vítima do centro da festa convidando-a para usar drogas. Porém, a vítima recusou todas as investidas, razão pela qual Denílson resolveu matá-la naquele lugar e na frente de todos
. Assim, o corréu Denílson foi até a vítima, que estava dançando, e efetuou quatro disparos de arma de fogo, matando-a.
Que neste mesmo momento, ao ouvir o barulho dos tiros, o recorrente João Paulo, que minutos antes havia trocado de moletom com sua namorada, a recorrente Rhaylla, para despistar a investigação dos policiais, estava de prontidão para dar fuga ao réu Denílson. Que após atingirem o intento homicida, os corréus Wanderson, Graciele, Antônio, Deivison e a acusada Rhaylla empreenderam fuga em um veículo ‘Renault Sandero’, rumo à Arena do Rodeio da cidade, onde se encontraram com Joao Paulo e Denílson
. Que após a prática do crime efetuou a prisão de João Paulo, Rhaylla e dos corréus Wanderson, Graciele e Antônio. Com relação aos corréus Denilson e Deivison os policiais efetuaram suas prisões na cidade de Rondonópolis.
Que Deivison, Denílson, Wanderson, Antônio Flávio e a acusada Rhaylla foram para a região das chácaras, de propriedade dos familiares da corré Gracielle, na cidade de Campinápolis
, sendo que Flávio ficou de prontidão para auxiliar na fuga/esconderijo, sendo que foi Flávio quem levou óleo para o veículo e alimentos para os fugitivos. Que os homicidas que estavam no dia foram os recorrentes Raylla, João Paulo, Cristina e os corréus Wanderson, Graciele, Denilson, Deivison e Antônio. Que todos os envolvidos no crime são suspeitos em diversos crimes na região, tais como furtos, roubos e tráfico de drogas, sendo que para garantir a execução dos delitos eles ameaçavam e/ou matavam quem ousasse desafiá-los”
(
áudio id. 61840158)
.

No mesmo sentido foram os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia, Valério Carvalho da Guarda, Elias Bueno de Souza e Maria Aparecida de Oliveira,
verbis
:

“[...]
Que os recorrentes Rhaylla, João Paulo, Cristina e os corréus Denilson, Deivison, Wanderson, Graciele, Antônio e Flávio estavam previamente ajustados e organizados para executarem a vítima durante a festa no estabelecimento ‘Águas do Manso’
. Que todos são integrantes de facção criminosa e estão envolvidos em diversos crimes na região.
Que durante e investigação conseguiu desvendar parte do cenário do crime através das câmeras de segurança do local, que capturou parte da operação
. Que primeiro Wanderson esteve no local, horas antes, fazendo uma ‘análise de campo’.
Que no momento da festa, a recorrente Cristina possuía o importante papel de tentar retirar a vítima de perto da aglomeração de pessoas e levá-la para um lugar mais tranquilo, mas não obteve êxito
. Que Denílson possuía o papel de executar a vítima com disparos de arma de fogo, sendo que
o recorrente João Paulo ficaria do lado de fora aguardando para dar fuga em uma motocicleta. Que a recorrente Rhaylla possuía conhecimento de todo o plano, sendo que foi ela quem levou o capacete que seria usado por Denílson quando da fuga
. Que efetuou as prisões de Wanderson e Graciele em um veículo ‘Sandero’, o qual foi utilizado na segunda parte da fuga, após os criminosos se encontrarem na Arena do Rodeio. Que o corréu Flávio é conhecido como o ‘pai da facção’, e que teria sido ele quem trouxe a informação de que a vítima havia delatado a Facção Criminosa na cidade de Canarana. Que Flávio ficou por um tempo foragido após o homicídio apurado. [...]”
(Valério Carvalho da Guarda –
áudio id. 61840158
).

“[...] Que após ser cientificado a respeito do crime diligenciou e obteve as imagens de segurança do estabelecimento ‘Águas do Manso’, oportunidade em que identificou um veículo Renault Sandero que constantemente transitava no local (minutos antes do crime) e
uma motocicleta (aquela conduzida pelo recorrente Joao Paulo)
. No que se refere ao veículo Sandero, confirmou que se tratava de veículo objeto de furto na cidade de Campo Verde. Que dias após o crime recebeu uma denúncia anônima relatando que o veículo estava transitando pela cidade. Em diligências, identificaram o carro Renault Sandero, o qual estava sendo conduzido pelos comparsas Graciele e Wanderson, situação que culminou nas suas prisões em flagrante.
Que o motivo do homicídio se deu pelo fato de a vítima ter realizado delações ao Juízo de Canarana. Que após o cometimento do crime, os réus fugiram e se esconderam em uma chácara, ficando a cargo do corréu Flávio levar mantimentos para os demais
. [...]”
(Elias Bueno de Souza – áudio id. 61840158).

“[...] Que estava de plantão quando recebeu a notícia do assassinato da vítima. Que durante as investigações preliminares a guarnição se deslocou até o local do crime (Águas do Manso), onde constatou que o corpo da vítima já havia sido encaminhado ao Hospital Municipal. Diante disso, se deslocou até o pronto atendimento e conversou com uma testemunha (não se recorda o nome),
a qual declarou que a recorrente Cristina a todo momento se fazia presente ao lado da vítima, bem como foi vista junto da pessoa responsável pelos disparos de arma de fogo (Denílson)
.
Que o Wanderson, Graciele e a recorrente Cristina, após o cometimento do crime, se esconderam em uma fazenda.
Que teve acesso as imagens de segurança do local, onde foi possível verificar que um homem saiu correndo de dentro do estabelecimento (Denílson)
e se encontrou com um outro homem quem estava com a motocicleta ligada (João Paulo)
. Que o homem que saiu correndo (Denílson) montou na moto e ambos empreenderam fuga. Que todos os envolvidos no assassinato são contumazes nas práticas de crimes pela cidade, tais como furtos, roubos e tráfico de drogas. [...]”
(Maria Aparecida de Oliveira – áudio id. 61840158).

Registre-se que o depoimento judicial da testemunha Maria Aparecida de Oliveira foi coerente com seu Relatório de Investigação, juntado ao id. 61838018:

“Referente ocorrido como consta no B0/PM 2018.220749, de natureza TENTATIVA DE HOMICÍDIO DOLOSO, que figura como vítima THAINARA ALINE OLIVEIRA SILVA, esta equipe de investigadores realizou diligências com intuito de buscar testemunhas, identificar, localizar e conduzir o suspeito para essa delegacia, não sendo possível lograr êxito até o momento. Informo que fomos acionados por telefone comunicando sobre uma pessoa que havia levado uns tiros no Bar Águas do Manso, por voltas das 05:20 da manhã. Neste momento estava com a guarnição PM nesta delegacia. Imediatamente a investigadora de plantão Maria Aparecida e a guarnição da Polícia Militar se deslocaram para o local do fato. Chegando lá, só encontramos o proprietário do estabelecimento Sr. Hermes Lima e sua esposa, que nos informou que haviam cerca de umas 40 a 50 pessoas na parte de baixo onde ocorreu os tiros, porém todos se evadiram da área após os disparos, e que a vítima já havia sido socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para o Hospital Municipal. Em seguida, nos deslocamos para o Hospital onde a vítima se encontrava recebendo cuidados pela equipe médica do município. Conversei com a equipe do corpo de bombeiros que se encontrava no local e relataram que a vítima havia levado 3 (três) tiros no tórax e 1 (um) no abdômen e que o estado era grave. Também se encontravam no hospital algumas pessoas que presenciaram o acontecido:

- Franciele, funcionária do bar, conhecia a vítima, a mãe da vítima e a Tininha; Fone: (66) 98138-0830

- Katiele, é irmã de Franciele e estava no bar ajudando a irmã. Já foi ouvida pelo escrivão Leandro; Fone: (66) 98124-6095

- Alessandra, estava no bar perto da vítima. Nã0 é de Nova Xavantina, está aqui na casa do filho Renan. Já foi ouvida pelo escrivão Leandro; Fone: (62) 98138- 1783

- Fernando (vereador), estava no bar e já foi ouvido;

- Sueli Alves, funcionária do hotel Vitória e trabalha no bar nos fins de semana. Fone: (66) 98135-4046

- Maysa Furtado (irmã de Franciele) trabalha no bar e sentiu se mal com o acontecido e teve que ser atendida no hospital;

Porém nenhuma delas soube dizer quem era o suspeito,
apenas as características e o nome de uma pessoa que estava com a vítima e que após os disparos saiu correndo.

Que essa pessoa se trata de Cristina (conhecida por Tininha)
. A guarnição PM trouxe o Boletim de Ocorrência pessoalmente às 08:00 hs, que foi recebido pelas investigadoras de plantão Maria Aparecida e Mariana Pavan e informaram que efetuaram buscas e não lograram êxito em encontrar o referido suspeito, nem a testemunha Tininha. Informamos que enquanto ouvíamos as testemunhas e colhíamos informações, ficamos sabendo que a vítima veio a óbito por volta das 09:30 hs. Conseguimos as filmagens das câmeras do sistema de segurança do pátio em frente ao bar, local do fato, por volta das 11:00 hs da manhã. Nestas imagens é possível constatar o suspeito correndo as 05:18 hs, devido às características do vestuário informados pelas testemunhas, porém não conseguimos reconhecê-lo apenas pelas filmagens que estão bem nítidas, porém o suspeito passa correndo.
É possível ver nas imagens um segundo suspeito em uma motocicleta que chega próximo ao bar, para, aguarda um pouco, e em seguida pega o suspeito que vem correndo
. Juntos seguem em sentido pomar (descedor de barcos). Conversando com a família nos inteiramos que a vítima foi criada pela família do policial civil Rolemberg aqui de nova Xavantina, mas que a mãe biológica é moradora da cidade de Canarana/MT. Que a vítima já esteve morando lá e que tinha passagens pela polícia de Canarana. Então, entramos em contato com um policial civil de Canarana e recebemos informações que ela havia saído de lá devido as ameaças. Que a vítima é namorada de Janesclei Pereira, vulgo Gibi (Coscova), e que o mesmo encontra se detido na Cadeia de Várzea Grande. Verificamos a informação na cadeia e constatamos a veracidade. Na sequência das investigações, no domingo pela manhã, a investigadora Mariana recebeu uma informação de que a vítima havia passado mensagens de WhatsApp para uma pessoa amiga,
dizendo que estava encomendada sua morte pelo Comando Vermelho
, por isso saiu de Canarana e foi para a cidade de Barra do Garças, onde permaneceu por uns 15 dias, segundo informação de seu irmão Rolemberg. Nesta mesma manhã de domingo o investigador Jean recebeu uma informação de que os suspeitos envolvidos são WANDERSON APARECIDO SILVA KINSEL, vulgo "GAUCHINHO", DEIVISON LEITE DA SILVA e DENILSON LEITE DA SILVA, e que os mesmos e mais uma mulher estão diretamente envolvidos na morte de THAINARA ALINE OLIVEIRA SILVA, e os mesmos estariam escondidos em uma fazenda no município de Campinápolis, fazenda esta que seria de propriedade do ex-prefeito de Barra do Garças, onde mora a sogra de um dos suspeitos, e que utilizaram um veículo de cor cinza ou prata para chegar até o local. Imediatamente, começamos a checar as informações, buscamos no relatório de antecedente criminal e vimos que todos possuem passagens por esta delegacia e há semelhanças entre estes suspeitos e os vistos nas imagens. Também checamos a informação da fazenda e fomos informados que existe uma fazenda aqui no município de Nova Xavantina, que é de propriedade do ex-prefeito de Barra do Garças, fazenda ‘Santo Antônio’, e que lá mora um casal Edson, vulgo Nego, e sua mulher Cláudia, que tem uma filha chamada Cicie, que é namorada/mulher do ‘Gauchinho’. Informo que as diligências investigativas continuarão, a fim de localizar o suspeito em tela”.

De igual modo, os depoimentos das testemunhas Katiely Santos da Silva e Alessandra Rodrigues dos Santos se afinam com as provas dos autos, confirmando a dinâmica dos fatos narrados pelos investigadores de polícia. Confira-se:

“[...] Que trabalhava como garçonete na festa realizada na ‘Águas do Manso’, no dia dos fatos.
Que estava atrás do balcão quando percebeu que um homem (Denílson) se aproximou da vítima, que estava dançando, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra ela, que caiu no chão
. Que se abaixou, sendo que os clientes começaram a correr. Que o viu o homem que atirou correndo na direção do banheiro (que fica posicionado na saída para a região das piscinas).
Que em conversa com sua irmã, que também era garçonete do local, ela lhe confirmou que viu o homem que atirou (Denílson) subindo na garupa de uma motocicleta (conduzida por João Paulo) e saindo em fuga.
[...]”
(Katiely Santos da Silva – áudio id. 61840158).

“[...] Que a depoente estava nas dependências do restaurante Águas do Manso. Que a depoente prestou atenção em um rapaz de estatura mediana, porte físico médio, pele branca, usando um moletom escuro (não sabe se é preto ou azul escuro), com um capuz sobre a cabeça, motivo pelo qual chamou a atenção da depoente,
sobretudo pelo fato de que ele ficou boa parte do tempo fora do restaurante, mas prestando atenção nas pessoas que estavam no interior, especificamente na vítima
. Que este rapaz estava em companhia de outros dois rapazes, e uma moça. Que um desses rapazes baixo, troncudo, branco, usava boné de cor preto, moletom claro, shorts (não se recorda da cor). Que o outro rapaz, era mais alto, bem magro, calça azul marinho, blusa de cor creme, branco, usava boné de cor preto, e tinha um bigode fino, com as pontas viradas para cima (aliás, ele ficava ‘torcendo’ o bigode), este rapaz esteve dançando com a vítima. Que a moça que integrava o grupo era baixa, gordinha, branca, cabelos pretos lisos, e ao ser perguntada se ela era ‘Tininha’, disse não conhecer esta pessoa. Que ao ser questionada se tem condições de reconhecer através de fotografias todas estas pessoas respondeu positivamente. Que a depoente pôde identificar que este rapaz de moletom preto e de capuz, em determinado, foi ao banheiro, e depois ‘sumiu’, regressando ao local cerca de cinco minutos depois.
Que quando ele regressou a depoente estava próximo à vítima, máximo cinco metros, e ouviu um estampido, vendo ela cair ao solo. Que ao prestar mais atenção na vítima o suspeito estava em pé bem perto dela, empunhando uma arma de fogo, não sabe o tipo, sabe apenas que era pequeno e de cor escura, com a qual efetuou três disparos, acertando dois no tórax e outro no abdômen
. Que ao ser questionada se ele ficou ‘mirando’ para efetuar estes três disparos, disse que não, pois foi muito rápido. Que após os disparos ele saiu correndo - sozinho -, segundo na direção dos banheiros masculinos, tendo ele pulado uma grade e entrado numa mata ali próxima. Que todas as pessoas que estavam em companhia do suspeito sairão imediatamente do local. Que ao ser perguntada acerca de um celular que, em tese, seria de propriedade da vítima, respondeu ter encontrado um celular pequeno, de capa branca, contendo alguns detalhes ondulados (não prestou atenção na marca), distante cerca de dois metros da vítima, pegou-o e entregou para urna mulher que estava no hospital. Que ao ser perguntada por qual motivo foi ao hospital disse que foi acompanhar Netiely, que estava muito abalada. Que ao ser questionada por qual motivo entregou o celular, disse que quando a depoente estava com o celular em mãos esta mulher pediu o celular. Que a depoente entregou o celular quando estavam dentro do hospital. Que ao ser questionada se entregou o celular para a mesma mulher que estava em companhia do suspeito, respondeu negativamente. [...]”
(Alessandra Rodrigues dos Santos – id. 61838015).

Quanto ao interrogatório dos réus, João Paulo confessou parcialmente a prática do crime em juízo, alegando que somente fez parte do homicídio em razão de uma dívida de droga que possuía com os corréus Deivison Leite da Silva e Denílson Leite da Silva,
verbis
:

“[...] Que não é verdade que se uniu aos demais corréus para praticar crimes. Que Deivison e Denílson são irmãos e os conhecia apenas de vista, esclarecendo ter mau relacionamento com eles por causa de uma dívida de drogas. Que Deivison e Denílson estavam bravos por conta de uma dívida de drogas que possuía. Que conhece Wanderson, Flávio e Cristina apenas de vista. Que não conhece Graciele e Antônio Franciel. Que conhece Rhaylla. Que é verdade que ‘no dia 14/07/2018, por volta das 5:30 hrs, no estabelecimento comercial denominado Águas do Manso, localizado na rua Beira Rio, Bairro Santa Mônica, nesta cidade, os denunciados, com unidade de desígnios, animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram Thainara Aline Oliveira da Silva’. Que chegou na festa com sua namorada Rhaylla e passaram a ingerir bebida alcoólica.
Que logo depois Deivison chegou a festa e me disse que haveria um acerto de contas
.
Que em seguida ficou ‘meio assim’, parou de beber e chamou Rhaylla para irem embora, contudo ela disse que queria ficar mais e aproveitar a festa. Que esses fatos ocorreram entre uma e duas horas da manhã
.
Que então resolveu ficar na festa com eles
.
Que em determinado momento Rhaylla estava com muito frio e trocou de jaqueta com ela, pois meu moletom esquentava mais que o dela.
Que quando Denílson ‘ia fazer’, subiu para o estacionamento da praia. Que em seguida Deivison me levou para o estacionamento.
Que quando chegamos ao estacionamento, Denílson apontou uma arma para mim e falou: ‘ou você faz e nós perdoamos a sua dívida ou vai ser você também’. Que Denílson mandou que eu desse fuga para ele, para levar ele para a arena
. Que nesse momento, Thainara ainda não havia sido assassinada. Que ele não me falou quem seria a vítima quando falaram sobre o acerto de contas. Que quando falaram de um acerto de contas, achei que seria apenas uma briga. Que não queria participar do crime e ficou com medo. Que Rhaylla estava perto, dentro do campo visual, mas de onde ela estava não seria possível ouvir a nossa conversa. Que em seguida expliquei para Rhaylla o que estava acontecendo, e ela começou a chorar pedindo para eu não participar dos fatos. Que disse para Rhaylla que teria que participar, senão também seria assassinado, pois Denílson estava armado e tinha fama de perigoso. Que o motivo do crime não foi dito. Que em seguida Rhaylla disse: ‘Então está bom. Se cuida. Vai com Deus’. Que Rhaylla subiu a pé, enquanto eu liguei a moto e desci para a praia.
Que Denílson falou que quando escutasse os tiros era para descer e pegá-lo. Que enquanto descia com a moto, escutou os tiros e viu Denílson correndo no meio das pessoas. Que Denílson subiu na moto, encostou a arma em mim, e mandou sair depressa e levá-lo a arena
. Que quando chegou na arena, havia um pessoal esperando Denílson com um veículo branco, não sabendo especificar a marca. Que havia uma pessoa magra e alta do lado de fora do veículo, enquanto os demais estavam em seu interior, não sabendo indicar quem eram tais pessoas. Que acredita que eram três ou quatro pessoas.
Que assim que deixou Denílson foi buscar Rhaylla, tendo a encontrado no centro da cidade
. Que não possui envolvimento com o Comando Vermelho. Que tem conhecimento que Denílson é integrante do Comando Vermelho. Que, salvo engano, Deivison e Wanderson também são integrantes da facção criminosa. Que tem conhecimento que Denílson cobra dívidas, dá tiros e mata as pessoas, profere ameaças, esclarecendo que quando aquele réu saiu do presídio foi até a minha casa para ameaçá-lo, em razão de uma dívida de drogas. Que foi ameaçado por Denílson há cerca de um mês antes dos fatos. Que não conhecia a vítima e não tem conhecimento se ela integrava alguma facção criminosa. Que depois dos fatos viu em um jornal que o crime poderia ter sido motivado pelo fato de a vítima integrar uma facção rival. Que quando cheguei à festa, eles já estavam no local.
Que conhece Cristina de vista e percebeu que ela ficava um pouco com Thainara e depois ia para a roda dos rapazes e assim ficou alternando entre as turmas. Que Thainara estava com Cristina e outra moça, que não foi acusada. Que os outros acusados não se aproximaram de Thainara, mas ficavam olhando e conversando entre eles. Que percebeu que Cristina estava tentando retirar Thainara da festa, pois ficava indo até os réus e voltando até a vítima várias vezes, além de irem até o pátio da praia e voltarem, contudo percebeu que a ofendida não queria sair
. Que não sabe dizer para onde Denílson foi depois dos fatos. Que apenas Denílson estava armado. Que Deivison não comentou maiores detalhes sobre o acerto de contas anunciado por ele. Que quando Rhaylla saiu da festa, passou perto de onde estava a moto, pegou seu capacete e se dirigiu para sua casa a pé. Que falou que iria deixar Denílson onde ele determinasse e voltaria para pegá-la. Que Denílson utilizou um capacete por ele conseguido no local da festa, e eu utilizei o meu próprio capacete. Que Rhaylla não foi até a arena, onde Denílson foi deixado. Que pegou Rhaylla próximo do prédio onde funcionava o antigo supermercado Rio Xingu, no centro, e foi para casa. Que depois dos fatos algumas pessoas estranhas começaram a passar em frente à minha casa, esclarecendo tratar-se de motos com duas pessoas usando capacetes com viseiras pretas que ficavam chamando. Que também havia um comentário de que existiam ameaças contra mim e que alguém queria me matar. Que o apelido de Denílson é ‘Nilsinho’ e o de Deivison é ‘Dezinho’. Que a dívida de drogas era com ‘Dezinho’ e tinha o valor aproximado de dois mil reais. Que estava pegando drogas com ‘Dezinho’ porque Denílson estava preso. Que tem conhecimento de que Denílson e Deivison estavam aterrorizando a cidade mediante cobranças de dívidas de drogas, esclarecendo ter sido uma das pessoas ameaçadas e que soube de que outras pessoas foram ameaçadas e agredidas. Que ficou sabendo que Wanderson era o responsável pelas cobranças de dívidas de drogas enquanto Denílson estava preso, sabendo ainda que Wanderson e Deivison sempre andavam juntos. Que Wanderson possui uma tatuagem de marreta no braço. Que não sabe quem era a namorada de Wanderson, acreditando que no dia da festa ele estava com Graciele. Que atualmente não namora Rhaylla. Que a Rhaylla não estava no grupo de Denílson. Que Deivison falou sobre o acerto de contas no interior da festa, esclarecendo que, quando chegou a festa, passou perto da roda e foi abordado por ele. Que acredita ter ouvido três disparos. Que a sua moto estava estacionada próximo à entrada do restaurante. Que Denílson veio correndo com a arma em punho, subiu na moto apontando a arma para mim disse: ‘Anda logo, acelera a moto por causa da polícia’. Que próximo à arena, Denílson me mandou entrar na contramão em uma rua, ocasião em que encostava a arma e falava ‘entra aqui logo’. Que disse na delegacia que o veículo seria um Sandero Porter, sendo induzido pelo policial, ou seja, o policial disse que o veículo era um Sandero e o depoente apenas confirmou. Que quando Denílson disse para descer com a moto no estacionamento da praia, vi Deivison, Wanderson, Graciele e “Chaves” entrando no veículo. [...]
Que havia combinado com Rhaylla que ela fosse subindo na avenida dupla da praia, em sentido ao supermercado Rio Xingu, que a encontraria naquela região. Que quando passou pela avenida dupla do gelo, viu Rhaylla subindo, a pegou e foi para a sua casa
. Que em seguida explicou todos os fatos para Rhaylla. [...] Que o namoro com Rhaylla terminou poucos dias depois do fato, esclarecendo ter durado de nove meses a um ano. Que não tem conhecimento do conteúdo de seu interrogatório extrajudicial. Que foi impedido de chamar sua advogada antes de seu interrogatório extrajudicial. Que foi coagido e agredido quando estava com o escrivão. Que não foi advertido de que poderia ficar em silêncio. Que foi agredido com coronha da arma na cabeça, no rosto, na orelha. Que tem ciência que constou de seu interrogatório extrajudicial que, além de terem tramado juntos a execução de Thainara, pegou droga com Deivison para vender na cidade, esclarecendo não ser tal fato verdadeiro, pois a droga se destinava ao consumo próprio. Que não teve outra alternativa senão confessar o crime. [...]
Que quando parou a moto no estacionamento da praia, Rhaylla viu um capacete no chão, próximo de outras motos, e falou para ela pegar o objeto caso quisesse, a fim de trocar seu capacete por um melhor. Que Rhaylla pegou o capacete para ela, tendo deixado o capacete escondido próximo de onde havia estacionado a moto. Que o terceiro capacete não foi entregue para Denílson, de modo que Rhaylla foi embora da praia com dois capacetes
”
(áudio id. 61840158).

Por sua vez, as recorrentes Rhaylla e Cristina, ao serem ouvidas em juízo, negaram o envolvimento no crime, sustentando que na noite do homicídio foram na festa apenas “para curtir”:

[...] Que não é verdade que se associou aos demais réus para cometer crimes, esclarecendo conhecer os réus apenas de vista, a exceção de João Paulo, que era seu namorado à época dos fatos. Que o namoro com João Paulo teve duração de janeiro de 2018 a julho de 2018, tendo o relacionamento terminado logo depois dos fatos e por causa dos fatos. Que em relação ao homicídio de Thainara, narrou ter ido para a festa apenas para ‘curtir’, esclarecendo não ter conhecimento dos fatos que estariam por acontecer. Que foi para a festa com João Paulo. Que os outros denunciados também estavam na festa, contudo eu e o João Paulo não ficamos com eles. Que conhecia Thainara da época de escola, esclarecendo ter mantido relacionamento de amizade com a vítima. Que depois a vítima se mudou e perdeu o contato com esta. Que voltou a ver Thainara no banheiro da festa, ocasião em que se abraçaram e conversaram. Que Thainara disse ter ido embora da cidade, não dizendo o motivo da mudança. Que a vítima estava acompanhada por Cristina, mas não estava com os demais réus. Que Thainara e Cristina eram amigas. Que não integra nenhuma facção criminosa. Que não tem nada a dizer sobre os meios de ação da facção criminosa ou sobre o depoimento prestado por Thainara em Canarana, esclarecendo que sequer tem conhecimento destes fatos por não estar mantendo contato com a vítima. [...] Que no dia dos fatos eu acabei brigando com o João Paulo, porque ele me falou que teria que levar um menino embora, não dizendo quem ou por qual motivo. Eu chorei e implorei para ele não levar, mas ele me disse que teria que ir. Que então eu fui embora a pé. Que não queria que João Paulo levasse o menino embora porque ‘do nada ele ia levar uma pessoa embora?’. Que não viu quem chamou João Paulo para conversar antes da conversa.
Que tais fatos ocorreram cerca de meia hora ou uma hora antes do crime. Que estava chamando João Paulo para ir embora há muitas horas
. Que João Paulo disse que apenas iria ao banheiro. Que quando voltou foi lá em cima com João Paulo, e foi nesse momento que ele me falou que iria levar o rapaz embora, mas não esclareceu o que iria fazer. Que mesmo tendo discutido com João Paulo, ele não lhe deu ouvidos e foi. Que saiu andando e João Paulo saiu com a moto. Que não viu para onde João Paulo foi ou com quem saiu. Que é verdade que trocou de blusa com João Paulo, esclarecendo que trocou porque estava gripada e com muito frio, e a blusa de João Paulo era maior e mais grossa.
Que a troca de blusas ocorreu assim que João Paulo saiu do banheiro, próximo ao momento do assassinato de Thainara
. Que saiu com seu capacete no braço. Que mais cedo, precisava ir ao banheiro, contudo, o banheiro da festa estava muito cheio e resolveu ir ‘lá em cima’, acompanhada por João Paulo. Que ao chegarem ‘lá em cima’, viu um capacete no chão, próximo a uma moto, tendo dito para João Paulo: ‘vamos pegar? Eu vou pegar’. Que subtraiu o capacete e o escondeu em um lugar próximo ao hospital. Que quando a estava indo embora, depois da briga com João Paulo, pegou seu capacete e, em seguida, aquele outro capacete, que estava escondido próximo ao hospital. Que esclarece ter achado o terceiro capacete depois de ter chegado a festa, no momento em que foi ao banheiro. Que João Paulo foi embora com apenas um capacete. Que não presenciou os disparos. Que quando ouviu os disparos, parou e viu as pessoas correndo, saindo em motos e carros, tendo então continuado a ir embora. Que voltou a ver João Paulo em frente ao antigo atacado, no centro, cerca de vinte minutos depois. Que estava indo embora e disse para João Paulo que não era para ir buscá-la.
Que João Paulo estava sozinho e não disse onde tinha ido. Que não perguntou nada para João Paulo, pois não tinha interesse em saber o que ele havia feito
. Que enquanto ia embora, ao ouvir os disparos e ver as pessoas correndo, acelerou o passo e virou sentido ao hospital.
Que pouco depois da esquina, Wanderson passou de carro e lhe ofereceu carona, tendo dito que iria pegar seu capacete. Que após pegar o capacete, entrou no carro de Wanderson e foi conduzida até próximo ao atacado
. Que continuou o trajeto a pé e, quando chegou ao atacado, João Paulo chegou.
Que além de Wanderson, que estava dirigindo, o carro era ocupado por Graciele, Deivison e Antônio. Que depois que desceu, próximo ao atacado, foi pega por Joao Paulo e seguiram para a casa dele
. [...]”
(Rhaylla Luiza Scapini – áudio id. 61840158).

“[...] Que não é verdade que se associou aos demais réus para cometer crimes. Que não é verdade que participou do homicídio de Thainara.
Que conhece os demais réus apenas de vista, devido a cidade ser pequena, contudo não conversava com nenhum deles
. Que conhece Thainara há muito tempo e podiam ser consideradas amigas. Que no dia dos fatos não estava com Thainara, tendo chegado na festa sozinha.
Que durante a festa conversou com Thainara algumas vezes, pois fazia tempo que não a via
. Que Thainara estava com a mãe dela e outras pessoas. Que a vítima não estava com os outros denunciados. Que estava sozinha na festa, sendo que foi Thainara quem se aproximou para conversar. Que Thainara disse que estava morando em Canarana e que estava casada com um homem, o qual não estava na festa. Que não pertence a nenhuma facção criminosa. Que não tem conhecimento acerca do depoimento prestado por Thainara na cidade de Canarana. Que não se encontrou com nenhum dos réus no dia 13-7-2018. Que não é verdade que teria por função afastar Thainara da festa com o pretexto de usarem drogas. Que não tem conhecimento de que Denílson seria o responsável por matar a vítima. Que não presenciou os disparos, pois estava no banheiro. Que quando saiu do banheiro, Thainara já estava caída.
Que não viu nenhum dos denunciados na festa antes dos fatos.
Que chegou a festa durante o dia. Que saiu do banheiro e viu Thainara caída no chão. Que foi embora junto com todos que estavam na festa. Que foi embora sozinha a pé, esclarecendo morar perto da praia, aos fundos da escola Billy Gancho. Que não viu os réus depois dos disparos. Que Thainara usava drogas. Que também é usuária de drogas. Que foi agredida na delegacia de polícia. Que foram incluídos dados inverídicos em seu depoimento extrajudicial. Que não leu seu termo de depoimento antes de assina-lo. Que foi presa em Barra do Garças. Que havia um policial civil diferente na sala de interrogatório. Que não foi permitido chamar o seu advogado ou fazer uma ligação. Que não foi avisada quanto ao seu direito de permanecer em silêncio. Que lembra que o nome do policial civil era Rolemberg, irmão da vítima, não conhecendo os demais policiais que participaram de sua prisão. Que Rolemberg tentou me matar, pois aquele policial civil chegou no Porto do Baé, em Barra do Garças, atirando, e aí sai correndo, entrei e nadei até o meio do rio, onde fui capturada. [...]”
(Cristina Wanderleys de Souza – áudio id. 61840158).

Bem se vê que há nos autos indícios bastantes a autorizar a pronúncia dos recorrentes.

Os depoimentos do delegado Raphael Diniz Garcia, dos investigadores de polícia e das testemunhas Katiely Santos da Silva e Alessandra Rodrigues dos Santos – colhidos em sede inquisitorial
e ratificados em juízo
–, aliados à confissão qualificada do acusado João Paulo, são suficientes para despontar uma
probabilidade elevada
de ser os acusados os autores do homicídio a eles imputados, máxime porque a tese defensiva de negativa de autoria não encontra nenhum alicerce no arcabouço probatório, já que se limitam à declaração dos réus de que estavam na festa apenas “para curtir”, o que é insuficiente para suscitar dúvidas quanto ao envolvimento deles no delito.

Corrobora os indícios suficientes de autoria a proximidade das acusadas Rhaylla e Cristina com os demais corréus, revelada pelos depoimentos dos investigadores de polícia e pela confissão de João Paulo – afirmando que Cristina estava junto com os corréus Denílson e Deivison, tentando afastar a vítima da festa –, além da citada “carona” oferecida por eles à ré Rhaylla, logo após o ocorrido – fato inclusive narrado por ela em juízo.

Ademais, a alegação de coação para a prática do delito – sustentada pelo recorrente João Paulo – não ficou evidenciada nos autos, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença.

Diante do contexto probatório que fornece elementos de convicção suficientes quanto à autoria e a materialidade delitiva, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para tanto – art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Colhe-se da jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal:

“[...]
A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza a impronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal”
(N.U 1018706-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

“[...] Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação.
Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, não aflorando inequivocamente a tese da defesa, inviabilizada a pretensão de se absolver o recorrente ou desclassificar o delito para lesões corporais
. [...]”
(RSE, 121974/2014, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/02/2015, Data da publicação no DJE 06/02/2015).

De mais a mais, diante das provas angariadas, também caberá ao Conselho de Sentença deliberar a respeito dos crimes conexos. Confira-se:

[...] Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto (REsp n. 952.567/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/11/2007). [...]
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).

[...] Uma vez que, o contexto fático-probatório dos autos demonstre indícios de que foram cometidos os delitos de ocultação de cadáver e porte de arma de fogo e sendo admitida a acusação quanto ao delito contra a vida, estes crimes conexos, também devem ser submetidos à apreciação pelo e. Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa. [...]
(TJ/MT, N.U 1009221-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019).

Melhor sorte não socorre a defesa da ré Rhaylla quanto à pretensão de excluir as qualificadoras da pronúncia.

De acordo com o que consta nos autos, o homicídio de Thainara Aline Oliveira Silva foi cometido por motivo torpe, uma vez que impulsionado por vingança, por causa da delação que ela fizera na cidade de Canarana, contra membros do “Comando Vermelho”.

Conforme entendimento jurisprudencial, a vingança pode caracterizar a qualificadora do motivo torpe:

[...] Com relação à presença das qualificadoras do motivo torpe - em função dos relatos de que o crime teria sido praticado com o intuito de vingança, tendo em vista que há notícias que a vítima havia roubado uma televisão de um dos réus, e impossibilidade de defesa da vítima - tendo em vista que os tiros foram nas costas e na cabeça, não há que se falar em excesso de linguagem pelo Tribunal de origem. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1710127/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).

[...] Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

As provas amealhadas também sugerem que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima.

Segundo o apurado, a ofendida foi atingida por disparos de arma de fogo no momento em que estava dançando na festa, sem possibilidade de qualquer reação.

A ação desencadeada de inopino, ou seja, quando a vítima não espera o ataque, pode ensejar o reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. Confira-se:

[...] É inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, reconhecida pelo conselho de sentença, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa, consoante ocorreu no caso em apreço. Consta do acórdão guerreado que os pacientes "foram ao local fortemente armados e lá iniciaram o tiroteio que culminou com a morte de uma pessoa e lesões corporais de natureza grave em outras duas, quando é certo que nenhuma delas esperava o ataque".
[...] (STJ, HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).

Diante da existência de suporte probatório suficiente, é impositivo que o Conselho de Sentença avalie se a situação exposta caracteriza ou não as qualificadoras elencadas na pronúncia, conforme orienta o Enunciado n. 2 da Turma de Câmara Criminais Reunidas,
verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1118726/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

[...] Na pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021